Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RICARDO CRISAFULLI RODRIGUES, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos em embargos à execução ajuizados contra BANCO DO BRASIL S/A. Peço vênia para adotar, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de embargos à execução, nos quais a parte embargante alega que o instrumento contratual de cédula de crédito bancário, por si só, não possui força executiva. Afirmou que a embargada não trouxe aos autos planilha atualizada de cálculos, o que impossibilita ao executado mensurar o débito pendente. Ainda, não apresentou cálculo com dedução dos valores efetivamente pagos pelo embargante. Alegou a existência de excesso de execução e pugnou pela aplicação do código de defesa do consumidor. Informou, ademais, que, em 14/12/2022, ajuizou ação com o objetivo de discutir o contrato objeto de execução (processo n. 0747523-26.2022.8.07.0001). Pediu a extinção da execução em razão da ausência de liquidez do título e, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução. Em decisão de ID 161149113, foi determinada a emenda à inicial. Emenda apresentada em ID 164107994. Os embargos foram recebidos em ID 164297967. Ainda, deferiu-se a gratuidade da justiça em favor do embargante. O embargado apresentou impugnação em ID 166727853. Impugnou, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando que não ficou demonstrada a situação de hipossuficiência. Alegou que os encargos cobrados correspondem exatamente aos valores contratados, tendo o embargante firmado o contrato sem qualquer ressalva. Ainda, o instrumento contratual especificou a forma como o custo foi obtido, tendo o contratante aquiescido. Asseverou que não há qualquer vício formal ou vício do consentimento e que não se aplica, ao caso, o código de defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova. Por fim, afirmou que a ação de execução foi instruída com conjunto probatório suficiente à plena demonstração do crédito perseguido, estando evidente no demonstrativo de débito todos os elementos necessários à quantificação do débito. Pugnou pela improcedência dos embargos. Realizada tentativa de conciliação, esta foi infrutífera (ID 174874430). Em decisão proferida em ID 176329666, a impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada. Os autos viram conclusos para sentença. É o relatório.” Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos (ID. 59665589). O embargante interpôs apelação (ID. 59665592). Afirmou que “requereu que o juízo a quo aguardasse o julgamento do processo n. 0747523-26.2022.8.07.0001 (suspender), pois uma vez repactuada a dívida, a execução perde seu objeto, bem como o embargos à execução”. Aduziu que as ações possuem conexão. E que “há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC/15.” Além disso, “A jurisprudência já vinha relativizando os requisitos para a conexão, entendendo o STJ que “não precisa ser absoluta a identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas, bastando existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas”. haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir.” E “Tal entendimento passa a constar de forma expressa no § 3o do art. 55, que determina o dever de reunir os processos em que, a despeito de inexistir conexão propriamente dita, haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso viessem a ser julgados separadamente. Ademais o processo que busca a repactuação do contrato objeto da execução que que ensejou o embargos a execução, já está com data marcada para audiência”. Assim, requereu a cassação da sentença, sendo reconhecida a conexão entre os processos ns. 0747523-26.2022.8.07.0001 (repactuação do contrato), 0716635-40.2023.8.07.0001 (ação de execução do contrato) e 0723679-13.2023.8.07.0001 (embargos a execução). Preparo regular (ID’s. 60047685/60047686). Contrarrazões em ID. 59665595. Intimado a se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o recorrente afirmou que a existência do processo de repactuação de dívida foi informado desde petição inicial e que, dados os argumentos deduzidos, a apelação não fere o princípio da dialeticidade (ID. 61406129). É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia em analisar se é possível a suspensão não só do processo de execução, como dos próprios embargos à execução, em razão de ação de repactuação de dívidas ajuizada anteriormente à execução do título extrajudicial. Nas razões do recurso, o apelante trouxe longa explanação acerca da conexão e requereu a cassação da sentença, a fim de se reconhecer a conexão entre as demandas. A questão, na verdade, gravita em torno da prejudicialidade externa, que em princípio, justificaria a suspensão dos autos. Nesse passo, cabe lembrar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto”. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. Em decisão interlocutória que precedeu a sentença, o juízo não teria deixado propriamente de reconhecer a eventual prejudicialidade externa por conexão, mas indeferiu o pedido de sobrestamento sob o seguinte fundamento: “Indefiro o pedido de ID 181176236, tendo em vista que no processo no 0747523- 26.2022.8.07.0001 (repactuação de dívida) ainda não foi recebida a inicial. Assim, faça os autos conclusos para sentença.” (ID 59665587). Dessa forma, o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do decisum ou mesmo da sentença, pois apenas limitou-se a apresentar esclarecimentos genéricos acerca da conexão, acrescida apenas da indicação de que “o processo que busca a repactuação do contrato objeto da execução que ensejou o embargos à execução, já está com data marcada para audiência”. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. A falta de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha intelectiva, esta Turma assim decidiu: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por violação do princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício decorrente da ausência de dialeticidade seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo viabilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1847502, 07048690620228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES ÀS LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.1010, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 2. Não é permitido inovar em grau recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impoe. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1166441, 07122983020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2. O motivo da rescisão contratual não foi impugnado de forma específica pela apelante em suas razões recursais, tornando-se desnecessária, por conseguinte, a análise dos pontos que dele decorrem, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. 3. Nos casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da ré, os juros moratórios incidem a partir da citação. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1031350, 20160110604063APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 322/334) Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) De mais a mais, a propositura de ação de conhecimento declaratória ou desconstitutiva autônoma não retira a força executiva do respectivo título, havendo necessidade de se demonstrar a probabilidade do direito e a segurança do juízo: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL PARALELA VISANDO À DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO. ORIENTAÇÃO DA CORTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - Os embargos de devedor constituem meio hábil a sobrestar os atos do processo executivo, para que primeiro se decida acerca da validade do título exeqüendo, sobre os critérios utilizados na atualização dos valores nele contidos ou a respeito da regularidade formal da execução. II - O ajuizamento de ação declaratória, por seu turno, não retira a força executiva dos títulos extrajudiciais a que visa desconstituir ou alterar, que se presumem líquidos e certos. III - Segundo tem decidido este Tribunal, estando seguro o juízo da execução pela penhora de bens do devedor, não há razão para exigir-se a oposição de embargos sob iguais fundamentos da ação de conhecimento anteriormente ajuizada. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Ação de embargos à execução. 2. O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, sendo que a possibilidade de discussão dos contratos que lhe antecedem não retira a sua força executiva. 3. Ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores mediante provocação dos embargantes devedores e, não sendo estes apresentados pelo exequente, a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, senão de abater da execução os valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos contratos anteriores. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.461.761/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) (REsp n. 181.052/RS, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 17/9/1998, DJ de 3/11/1998, p. 173.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.